Tribunal: TJMT
Processo: 1002312-34.2024.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002312-34.2024.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[L. E. R. D. F. - CPF: 117.184.841-27 (AGRAVANTE), NATANAEL BEDA DA CRUZ - CPF: 067.882.535-10 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES DOS SANTOS DE FARIA - CPF: 062.170.141-65 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), D. V. NOBRE CLINICA DE SAUDE E BEM-ESTAR - CNPJ: 49.168.445/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALINE RODRIGUES DOS SANTOS DE FARIA - CPF: 062.170.141-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Lucas Eduardo Rodrigues de Faria contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, por perda superveniente do objeto, nos autos de cumprimento provisório de sentença de obrigação de fornecimento de tratamento fisioterapêutico (protocolo Pediasuit) deferido em liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse recursal no cumprimento provisório de sentença diante da superveniência de sentença de improcedência na ação principal.

III. Razões de decidir

3. A sentença de improcedência na ação de conhecimento extinguiu o suporte jurídico da execução provisória, esgotando a eficácia da decisão liminar que a fundamentava.

4. A continuidade da execução fundada em tutela provisória restou prejudicada pela resolução definitiva do mérito em sentido desfavorável à parte exequente.
5. Inexistindo mais interesse recursal útil a ser preservado, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu o feito executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A superveniência de sentença de improcedência na ação de conhecimento extingue o suporte jurídico da execução provisória, tornando prejudicado o recurso interposto no cumprimento de obrigação de fazer fundada exclusivamente em decisão liminar."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 297, 513, § 4º, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Lucas Eduardo Rodrigues de Faria, contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n. 1002312-34.2024.8.11.0025, originado de cumprimento provisório de sentença no bojo da ação de conhecimento n. 1001591-82.2024.8.11.0025, que não conheceu do Apelo por perda superveniente do objeto, diante da extinção da obrigação de fazer originalmente deferida.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prevalecer, haja vista que a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso, consistente no fornecimento de tratamento de fisioterapia pelo protocolo Pediasuit, não poderia ser considerada extinta antes do trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida na ação principal.

Alega que a decisão liminar concedida determinou a continuidade do tratamento, de forma vinculada à necessidade médica, e que tal obrigação permanece hígida até decisão definitiva sobre o mérito da controvérsia.

Argumenta que a apelação interposta possui efeito suspensivo, impedindo que a sentença de improcedência produza efeitos imediatos.

Defende que a extinção da execução provisória, sem trânsito em julgado da sentença e sem análise concreta da manutenção da necessidade do tratamento, viola os princípios da proteção da saúde e da continuidade da tutela jurisdicional, gerando risco irreversível à saúde do Agravante.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão agravada, assegurando a continuidade da obrigação de fornecimento do tratamento conforme prescrição médica, até ulterior deliberação definitiva.

O Agravado, Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões no id. 280164870, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que houve cumprimento integral da obrigação mediante depósito judicial dos valores correspondentes, inexistindo comprovação atualizada da necessidade de continuidade do tratamento.

Sustenta, ainda, que eventual obrigação futura exigiria novos laudos médicos e, de forma subsidiária, pleiteia o redirecionamento da execução ao Município de domicílio do paciente, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, além da imposição de condicionantes como renovação periódica da prescrição médica e levantamento gradual de valores mediante prestação de contas.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Lucas Eduardo Rodrigues de Faria, contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n. 1002312-34.2024.8.11.0025, originado de cumprimento provisório de sentença no bojo da ação de conhecimento n. 1001591-82.2024.8.11.0025, que não conheceu do Apelo por perda superveniente do objeto, diante da extinção da obrigação de fazer originalmente deferida.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada deve ser mantida, pois o recurso de apelação interposto nos autos não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento, razão pela qual a manutenção da decisão impugnada se impõe.

Conforme consulta ao sistema eletrônico pertinente, constata-se que o processo n.º 1001591-82.2024.8.11.0025, que deu origem ao cumprimento de sentença ora em exame, foi definitivamente julgado em 13/01/2025, ocasião em que foi proferida sentença de mérito com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nesta ação E JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Diante desse cenário, evidencia-se que, sentenciados os autos originários, a apreciação do recurso de apelação interposto no cumprimento provisório de sentença fica prejudicada em razão da superveniente carência de interesse recursal, resultando na inevitável perda do objeto.

Importa destacar que a sentença objeto da apelação não se refere à ação de conhecimento propriamente dita, mas sim à ação autônoma de cumprimento provisório de sentença, promovida com o objetivo específico de executar decisão liminar proferida no âmbito do Agravo de Instrumento n.º 1016454-21.2024.8.11.0000.

A liminar invocada pela parte agravante foi deferida no referido agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória da ação de conhecimento n.º 1001591-82.2024.8.11.0025, o que demonstra que as controvérsias processuais são distintas e autônomas entre si.

Assim, a existência de decisão liminar favorável no agravo de instrumento não impede o reconhecimento da perda do objeto na ação de cumprimento provisório de sentença, na medida em que a sentença superveniente na ação principal esgota a eficácia do título executivo provisório que sustentava a execução.

Logo, a manutenção do cumprimento, nesta circunstância, carece de amparo jurídico, pois a decisão liminar, embora dotada de eficácia imediata, subordina-se à ulterior resolução de mérito da demanda principal, cuja improcedência prejudicou a continuidade da execução fundada exclusivamente na tutela de urgência anteriormente deferida.

Dessa forma, a superveniência da sentença de improcedência nos autos de conhecimento extinguiu, de maneira definitiva, o suporte jurídico da ação de cumprimento provisório, tornando prejudicada a apelação interposta e, por conseguinte, legitimando a extinção do feito executivo.

Em consequência, inexistindo mais interesse recursal útil a ser preservado, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto e determinou a extinção do feito executivo.

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025